Tribunal: CARF
Processo: 13819.002160/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002160/2007-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANA MARIA DE LUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Azeredo Almeida – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
O processo trata de Auto de Infração (fls. 06 a 10) relativo ao IRPF 2003, Ano
Calendário 2002, cujo lançamento fora por omissão de rendimentos tributáveis provenientes de
Krones S/A no total de R$ 282.823,44.
Em sede de Impugnação (fls. 02 a 04), a contribuinte confirma ter recebido da
empresa Krones S/A o montante de R$ 282.823,44 através de ação trabalhista movida contra a
empresa iniciada em 1995 e concluída em 2004. Afirma que em 2002 obteve alvará para receber
a importância de R$ 111.711,71, o que foi efetivamente liberado em 16/04/2002 e que, com a
redução de honorários advocatícios de 30%, importou na quantia de R$ 78.198,20. O saldo final
fora liberado em 14/10/2004. Também relata ter informado esses dados nas declarações
respectivas (IRPF 2003 e 2005), e requereu o cancelamento do débito fiscal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002160/2007-03
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002160/2007-03

Da análise dos autos, em julgamento de 1a instância, a 5a Turma da DRJ/SP2
manteve em parte o crédito tributário. Observou que a contribuinte tinha razão sobre a questão
dos honorários advocatícios, mas que informara somente a quantia de R$ 78.198.20 do total de
rendimentos, quando o correto seria, com base na DIPJ, o valor de R$ 282.823,44 (o que daria
ensejo à fiscalização a tributar a diferença no valor de R$ 204.625,24).
A contribuinte tomou ciência do julgamento no dia 06/10/2011 e, em 04/11/2011,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 70). A peça repisa o argumento de que a quantia auferida fora
de R$ 78.198,20 naquele ano. Argumenta que solicitou à empresa Krones o desmembramento
dos valores declarados, informando de forma correta os valores que foram pagos. Apresenta
ainda outras provas das transações bancárias e das datas dos rendimentos auferidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, postos estarem os pressupostos de
admissibilidade cumpridos, em especial a tempestividade (a ciência data de 06/10/2011 e o
protocolo, de 04/11/2011).
Confronto entre a DIRF e os alvarás de levantamento
Observo que a única prova apresentada pela fiscalização, e considerada pelo
Acórdão, é a DIRF apresentada pela empresa Krones S/A (fls. 34). Por outro lado, a contribuinte
apresentou o Alvará de Levantamento, datado de 16/04/2004 (fls. 14) e a parcela correspondente
à contribuinte em 19/04/2002 (fls. 16). Dois anos e meio depois, há também o segundo Alvará de
Levantamento, em 14/10/2004 (fls. 18) e o valor recebido no mesmo dia (fls. 17).
Importa observar que, conforme o Demonstrativo das Alterações na Declaração de
Ajuste Anual (fls. 9), não foram juntados todos os fluxos do que foi recebido pelo contribuinte,
de forma que se torna impossível identificar, com precisão, o quanto seria devido no ano,
principalmente ao que foi retido na fonte e ao rendimento total.
Questão importante é que o contribuinte declarou R$ 78.198,20 mas se beneficiou
da retenção completa (fls. 32). O Imposto de Renda Retido na Fonte foi de R$ 62.354,54. O que
se está pleiteando na declaração é o valor de R$ 50.296,99, próximo ao valor do rendimento. A
informação se repete (fls. 33), e é possível que este valor (R$ 62.354,54) seja sobre o valor
integral.
É preciso ter acesso à planilha de cálculos do processo e de todos os alvarás para
analisar não somente as provas trazidas pelo contribuinte, mas para saber quanto foi recebido a
cada ano e fazer o cálculo proporcional dos valores. A unidade fiscalizadora precisa apontar essa
proporcionalidade do imposto retido anualmente.
O imposto retido deve ser relativo ao rendimento declarado. A fonte, se auferida
em vários anos, não pode dar ensejo a retenção em apenas um ano.
Conclusão
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002160/2007-03

Tendo em vista o que consta nos autos, converto o julgamento do processo em
diligência, para que se tenha acesso à planilha de cálculos do processo e de todos os alvarás,
além das declarações com as devidas retenções da Recorrente quanto aos anos de 2002 a 2004.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital